Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730792-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALTAZAR CUMPIM DA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Baltazar Cumpim da Silva, Severino Marques de Oliveira e Marconi Medeiros Marques pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, em sede de cumprimento individual de sentença, deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do RE 870.947, ao fundamento de que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, na fase do cumprimento de sentença, só seria possível se houvesse modificação do título executivo em ação rescisória, sob pena de ofensa à coisa julgada. Em suas razões, os agravantes sustentam, em apertada síntese, que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução, uma vez que os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos. Defende mque, nos termos do art. 505, inciso I, do CPC, até que o pagamento seja efetivado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, excepcionando a própria preclusão pro judicato. Ponderam que “há entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”. Colacionam jurisprudência que entende abonar sua tese. Afirmam que a demora no julgamento do presente recurso causará danos de impossível ou difícil reparação, eis que os requisitórios devidos pelos agravados serão pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão resistida, a fim de se determinar que o juízo singular “remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida’, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do próprio caráter alimentar das verbas pleiteadas. Por outro lado, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, o valor da dívida restou apurado segundo os critérios trazidos no título judicial. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra que as decisões vinculantes dos Tribunais Superiores possuam o condão de produzir efeitos em situações jurídicas já consolidadas. Ademais a decisão de ID no 46023198 homologou os cálculos apresentados pelo exequente com base em índice de correção monetária diverso daquele fixado no RE 870.947, o que, a princípio, leva à impossibilidade de discussão do tema, em razão da preclusão consumativa. Veja-se: Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DF e IPREV, apenas no que se refere à limitação da responsabilidade do Distrito Federal para que seja subsidiada na forma acima descrita bem como para indeferir a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v nos autos da ação coletiva de origem. CONDENO o Distrito Federal a pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) do valor do crédito, nos termos da Súmula 345, do STJ; HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor (ID 34969922), vez que o executado não impugnou os valores apresentados pelo exequente. Assim, fixo o valor exequendo em R$ 102.868,92 (cento e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), corrigido até 01/11/2018. APÓS, expeça-se PRECATÓRIO, com destaque do valor dos honorários contratuais, no percentual pactuado (item V da procuração fixados em 20 % sobre o valor bruto a ser recebido pelo exequente – ID 34969829), os moldes da Portaria GC 23 de 28 de janeiro de 2019. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório”. (destacou-se). Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator